Tribunal: STF
Processo: HC 135883
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA FIXADA POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O magistrado de primeira instância reconheceu a competência por conexão mediante fundamentação jurídica idônea e apoiado no acervo probatório amealhado durante a persecução criminal, de modo que qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual



    2. Habeas corpus denegado.